Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0752790-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIANE DA SILVA AGUIAR, TOMY TIM ARQUINIGO HUARANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos de cumprimento de sentença que tramita sob o no 0705780-89.2020.8.07.0006, promovida por ELIANE DA SILVA AGUIAR e TOMY TIM ARQUINIGO HUARANCA, determinou a penhora de R$ 200.000,00 e fixou multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 300.000,00 para o cumprimento da obrigação outrora imposta em decreto sentencial, transitado em julgado. Transcreve-se a decisão agravada: Cuida-se de ação em fase de cumprimento provisório de sentença. A sentença de ID. 68514815 "JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde UNIPLAN até a finalização do tratamento de câncer da segunda autora, sob pena de majoração da multa já cominada, além da fixação de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial". A executada foi intimada para cumprimento da obrigação e apresentou impugnação (ID. 70763021) alegando que não houve descumprimento da sentença, que na verdade a clínica Aliança foi a responsável pela demora na autorização do tratamento em razão do preenchimento equivocado da guia o que gerou seu cancelamento. Aduz que a autorização aconteceu no dia 15/07/2020 dentro do prazo de análise de 10 dias. Impugna o valor da multa arbitrada e pede sua exclusão ou redução. A exequente manifestou-se no ID. 71342753 imputando à executada a responsabilidade pela demora na autorização de seu tratamento. Afirma, ainda, que em novo pedido de autorização realizado em 01/09/2020 a clínica recebeu resposta negativa do plano de saúde executado sob a alegação de que a beneficiária (exequente) estava com data para ser excluída do plano de saúde. DECIDO. Apesar da alegação de que a demora no cumprimento da liminar se deu por culpa da clínica, a executada não comprovou tais fatos. Assim, é imperativa a aplicação da multa fixada na liminar. Determino a penhora de R$ 200.000,00 via SISBAJUD. Cumpra-se. A questão referente à rescisão do contrato de serviços entre a empresa que o autor estava vinculado e o plano de saúde requerido não demonstra a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. A sentença já havia enfrentado a questão referente ao desligamento do autor da referida empresa e, ainda sim, determinou que o executado mantivesse o plano de saúde até finalização do tratamento de câncer da autora. A questão está decidida judicialmente. Portanto, está claro o descumprimento à ordem judicial. Assim, REJEITO totalmente a alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação. Alegam os exequentes que, após a prolação da sentença, o executado negou nova autorização realizada pela clínica que acompanha o tratamento da exequente. O executado foi condenado a cumprir a obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde UNIPLAN até a finalização do tratamento de câncer da segunda autora, sob pena de majoração da multa já cominada, além da fixação de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Considerando que a sentença não fixou multa, determino nova intimação do executado, pessoalmente, por oficial de justiça para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 limitada, por ora, a R$ 300.000,00. Caso não haja o cumprimento no prazo determinado, deverão os exequentes comunicar a este Juízo imediatamente. Confiro força de mandado a esta decisão. URGENTE. CUMPRA-SE EM REGIME DE PLANTÃO. Em suas razões recursais, a entidade agravante assevera que o descumprimento anterior da obrigação se deu por demora imputável exclusivamente a terceiro, não tendo de sua parte apresentado óbice ao cumprimento da obrigação e que os valores penhorados e arbitrados a título de astreintes são exorbitantes, razão pela qual requer seja reformada a decisão para que haja liberação dos valores e seja eximida de qualquer penalidade imposta. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna a reforma do "decisum". Comprovante de preparo ID 22293597. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Cinge-se a controvérsia acerca do valor excessivo da multa imposta na decisão agravada, embora a parte requeira, no final, a liberação de todas as medidas cominatórias adotadas pelo juízo. Em que pese a parte aduzir culpa de terceiro, observa-se que a decisão está fundamentada na negativa de cobertura pela agravante de procedimento requerido pelos agravados, sobre o qual não houve explicação. Contudo, de fato, consoante alegado pela parte recorrente, o CPC, em seu art. 537, §1o, I, prevê a redução da multa cominatória no caso em que se repute excessiva. É o que se vislumbra, ao menos em um juízo de cognição ainda superficial, no caso. O valor arbitrado para a multa cominatória deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, mas não pode ser de tamanha monta que configure, por si só, uma sanção desarrazoada ou mesmo o enriquecimento infundado da parte adversa. Desse modo, mister se faz determinar que a penhora seja reduzida para R$ 50.000,00 e a multa diária arbitrada em R$ 5.000,00, limitada ao montante do triplo do valor tratamento a ser fornecido pela agravante. Valor esse que poderá ser revisto. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a almejada antecipação de tutela recursal para determinar a redução da penhora para R$ 50.000,00 e reduzir também a nova multa cominatória arbitrada, para R$ 5.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor correspondente ao triplo do custo do tratamento médico postulado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA